Tribunal: TJSP
Processo: 2113126-67.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos.
Embargos da parte autora para questionar a ordem de observação dos eventos societários. Ainda, alega omissão/contradição relativamente aos dividendos e aos juros

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos.
Embargos da parte autora para questionar a ordem de observação dos eventos societários. Ainda, alega omissão/contradição relativamente aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio.
Embargos da TELEFONICA para questionar a inclusão da DOBRA ACIONÁRIA.
Embargos declaratórios da parte autora rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC - Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.

Embargos declaratórios da ré, acolhidos para excluir do montante os valores referentes a dobra acionária - Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) - Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.